Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-58.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-58.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO SOUZA PIRES Advogado(s): ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE SEXTÊNIO. VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cláudio Souza Pires contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Pagar c/c Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual buscava o reconhecimento do direito à gratificação denominada “sextênio”, prevista no art. 173, § 1º, da Lei Municipal nº 13/1990, alegando vínculo estatutário com o Município de Ribeirão do Largo e o preenchimento do requisito temporal de 25 anos de serviço público municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público com vínculo celetista pode ser enquadrado no regime estatutário para fins de percepção da gratificação denominada “sextênio”; e (ii) estabelecer se o autor preencheu o requisito temporal de 25 anos de efetivo exercício à data do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O apelante não comprovou investidura em cargo público efetivo mediante concurso público, sendo o vínculo de natureza celetista, conforme anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Contracheques não possuem força probatória suficiente para infirmar o regime jurídico aplicável, pois não substituem o ato formal de nomeação em cargo público efetivo. A alegação de ingresso no serviço público municipal em 1992, período posterior à Constituição Federal de 1988, não afasta a exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo efetivo (CF/1988, art. 37, II). Ainda que se admitisse, em tese, vínculo estatutário, o autor não comprovou o cumprimento do requisito temporal de 25 anos de serviço público municipal à data do ajuizamento da ação (2018), marco atingido apenas em 2022. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.05.2024), ônus do qual não se desincumbiu. Não há direito adquirido à gratificação sem o preenchimento integral dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O servidor público com vínculo celetista não faz jus à gratificação prevista exclusivamente para servidores estatutários. A concessão da gratificação por tempo de serviço depende do cumprimento integral do requisito temporal à data do ajuizamento da ação. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, sendo insuficiente a apresentação de contracheques para caracterizar vínculo estatutário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 373, I; 996; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000254-58.2018.8.05.0075, em que figuram como apelante CLAUDIO SOUZA PIRES, e como apelado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11